Tribunal: STF
Processo: ARE 1366383
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 2):



    “Agravo de instrumento. Execução de sentença prolatada nos autos de ação revisional de benefício previdenciário. Inconformismo da Fazenda Pública. Embargos à execução. Acolhimento em parte. Nova feitura de planilha, mas agora em consonância com os documentos mencionados na sentença. Intimado o executado para se manifestar acerca dos valores, se restringiu a afirmar que as planilhas não podiam ser examinadas diante da ausência de informações quanto aos valores pagos. Impugnação rejeitada, homologando o valor apresentado como devido pelas embargantes. Questão que não foi impugnada em embargos à execução. Preclusão. Os demais pontos aventados não foram objeto da impugnação e, como corolário, não houve a apreciação na decisão atacada. Exame descabido, sob pena de supressão de instância. Recurso a que se nega provimento”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 2), foram rejeitados (Vol. 4).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDENCIA sustenta, em síntese (Vol. 6, fl. 4):



    “(i) violação ao julgamento definitivo do RE nº 870.947/SE que reconheceu o IPCA-E, após junho de 2009, como índice correto para a atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não-tributária.



    (ii) violação ao julgamento definitivo do RE nº 870.947/SE que reconheceu a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação conferida pelo art. 5º, da Lei nº 11.960/2009, e, portanto, os juros sejam aplicados no percentual de 0,5% ao mês até 30 de junho de 2009 e, a partir de então, devem ser aplicados os juros da caderneta de poupança.



    (iii) violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, uma vez que não enfrentou todos os argumentos deduzidos pelas partes no recurso interposto, incorrendo em grave afronta ao dever constitucional de fundamentação das decisões, razão pela qual deve ser anulado.



    (iv) violação ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, caso não se considere violado o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, uma vez que não teria sido dado oportunidade ao ora recorrente de impugnar a decisão que homologou os cálculos da parte contrária.”



    O recurso foi inadmitido na origem ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 8).



    No Agravo, a parte impugna o óbice sumular apontado (Vol. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Em relação à alegação de afronta ao contraditório e à ampla defesa, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido para negar provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente (Vol. 2, fl. 3):



    “Trata-se, na origem, de execução de sentença prolatada nos autos de ação de conhecimento, que condenou a autarquia ré a proceder à revisão do benefício previdenciário percebido pelas autoras - devendo corresponder a 100% dos vencimentos do servidor falecido -, conforme documento de fls. 105, e a pagar os atrasados. 



    O julgado, submetido ao crivo desta Câmara Cível, em sede de apelo, foi reformado apenas no que tange aos juros de mora, para determinar a observância do disposto na antiga redação do art. 1º-F, dada pela MP n° 2.180-35/01. 



    Determinado o cumprimento do acórdão e feita as diligências necessárias, as autoras requereram a citação da autarquia ré, nos termos do art. 730 do CPC, juntando para tanto a planilha com os valores devidos. Sob o argumento de existir excesso de execução, no valor de R$ 221.368,00, a autarquia ré opôs embargos à execução, alegando que i) os valores estariam em desacordo com as informações de fls. 210/214 (index 210); ii) o termo final da execução seria julho de 2010 e não junho/2014; iii) o percentual de RTPM de 122,50% é superior ao DAP da condenação; iv) não considerou a parcela adicional de inatividade; e v) incluiu o auxílio moradia, parcela de caráter transitório e não constante do DAP da condenação.



     A irresignação da autarquia ré foi acolhida em parte, culminando na determinação de nova feitura dos cálculos, mas agora tendo como base os valores constantes dos documentos de fls. 84/104 (index 84), decisão essa que, salvo a parte em que se refere à correção monetária, foi confirmada por esta Câmara Cível. 



    Após a apresentação dos novos cálculos, a autarquia disse simplesmente que as planilhas não podiam ser examinadas ante a falta de informações acerca dos valores pagos nos períodos de agosto de 2012 a junho de 2014 e de agosto de 2010 a junho de 2014.



    Pois bem. Os documentos de fls. 271/276 (index 321) da execução revelam os valores recebidos por Rose Mari Azeredo Lopes, no período de outubro de 2001 a abril de 2014; já os de fls. 276/281 (index 321), os valores percebidos por Yasmim Raney Azeredo Lopes, também no período de outubro de 2001 a abril de 2014. 



    Como bem salientou o juízo a quo, o recorrente não se deu ao trabalho de manusear os autos, eis que apenas não foram encontradas as informações de dois meses: maio e junho de 2014.



    Isso não justifica a inércia do ente fazendário em impugnar os demais tópicos dos cálculos e apresentar, nos termos do art. 535, § 2º do diploma processual civil, planilha com o valor que entende devido, sob pena de não conhecimento. 



    Aliás, a planilha de fls. 305/312 (index 365) da execução, que deu início à execução, na parte em que consignou os valores pagos, sequer foi impugnada por ocasião dos embargos à execução, encontrando-se, portanto, preclusa qualquer discussão a respeito. Os demais pontos aventados, por sua vez, não foram objetos da impugnação de fls. 475 (index 475) e, como corolário óbvio, não houve sua apreciação pelo juízo a quo. 



    Logo, patente a inviabilidade do exame da matéria por este órgão revisor, substituindo o juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição. Em relação aos consectários legais, vale registrar, por oportuno, que, muito embora se trate de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, estes não podem ser substituídos após o trânsito em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. 



    Nesse diapasão, encontrando-se a decisão agravada em consonância com o conjunto probatório do feito, impõe-se rejeitar o inconformismo do recorrente. 



    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso”.



    A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    À Secretaria Judiciária, para fazer constar como recorrente o FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RIOPREVIDENCIA.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente